Tribunal: STF
Processo: Rcl 58974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000796-13.2012.5.05.0161), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A irresignação ora alçada a este c. STF tem origem na Reclamação Trabalhista nº 796-13.2012.5.05.0161, por meio da qual pretende o autor, entre outros pedidos, o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.



    Insatisfeita com o v. acórdão do TRT da 5ª Região, a Petrobras interpôs recurso de revista, aduzindo razões de mérito e pedindo a suspensão do processo. Em 03 de setembro de 2019, o c. TST suspendeu a tramitação do processo, mas voltou a movimentá-lo em novembro de 2022 e o Min. Relator Hugo Carlos Scheuermann proferiu decisão monocrática julgando o recurso de revista da Petrobras. Quanto ao tema da RMNR, o TST não conheceu do apelo da estatal [...]



    A PETROBRAS ainda opôs embargos de declaração contra a r. decisão monocrática reclamada do TST, que restaram rejeitados. É dessa decisão monocrática que julgou embargos de declaração, mantendo o prosseguimento do feito é que se insurge esta Reclamante por meio deste instrumento constitucional. Posteriormente, a PETROBRAS ainda interpôs agravo interno da decisão do relator, para que houvesse decisão sobre o pedido de suspensão do feito, que pende de julgamento. [...]



    Conforme já afirmado anteriormente, o c. TST não conheceu o Recurso de Revista da PETROBRAS no tema RMNR por suposto óbice processual, fulcrado no art. 896 da CLT (suposta ‘desfundamentação’). 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso excepcional, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos. [...]”.



    Requer, ao final, no mérito “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF“ (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do pagamento das “diferenças do complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, considerando, para tanto, apenas o abatimento do salário base do Reclamante e, por conseqüência, não abatendo as demais parcelas a exemplo das pagas a título de periculosidade, adicional noturno, HRA, no vencido e vincendo” (eDoc. 3, fl. 23), tema diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, não conheceu do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de que a argumentação não se enquadraria nas alíneas do art. 896 da CLT, dada ausência de fundamentação (eDoc. 8, fl. 6). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-BA, cujo trecho da fundamentação transcrevo (eDoc. 5, fl. 16):



    “Daí se tem que, ao abater o que é pago a título de vantagens pessoais, a empresa acabou por suprimir as mesmas. 



    Assim, cabe reconhece o direito do autor em não ter abatido os valores pagos a títulos de vantagens pessoais no cálculo do complemento da RMNR.



    Desse modo, a remuneração mínima do trabalhador passou a ser composta pelo Salário Básico (SB) mais Complemento de RMNR. A soma dessas vantagens, pois, PASSOU A SER A REMUNERAÇÃO MÍNIMA ASSEGURADA A CADA EMPREGADO, sem o abatimento das parcelas pagas a título de vantagens pessoais. Isso porque, seja qual for o valor dos seus componentes, ele sempre perceberá a remuneração mínima equivalente à RMNR. Ou seja, se a RMNR for fixada em R$ 5.000,00 e o empregado perceber apenas salário base de R$ 1.000,00, ele fará jus ao complemento de RMNR de R$ 4.000,00, de modo que perceba o valor correspondente à RMNR de R$ 5.000,00. Se receber salário-base de R$ 2.000,00, ele fará jus ao complemento de RMNR de R$ 3.000,00, de modo que perceba o valor correspondente à RMNR de R$ 5.000,00. 



    Em suma, diante dessa sistemática, a REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR), em todas as hipóteses, passou a ser o SALÁRIO-BASE mínimo de cada empregado. 



    Tal valor, pois, remunera diretamente o labor desenvolvido pelo empregado, seja qual for a sua jornada de trabalho ou seu regime jurídico. Seja qual for a sua condição de trabalho. Logo, o que se verifica é que a PETROBRÁS, mais uma vez, concedeu verdadeiro reajuste geral aos seus empregados.



    Sentença mantida, por voto da maioria. ”.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000796-13.2012.5.05.0161, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000796-13.2012.5.05.0161 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente